Tribunal: TJSP
Processo: 2109752-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência do exequente. Pedido para que a decisão agravada seja reformada somente no caso de ser improvido eventual recurso do Banco agravado em face da mesma decisão que homologou o laudo pericial. Agravante que não se apresenta como vencido pela decisão agravada (artigo 996, do CPC). Inexistência de previsão legal para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência do exequente. Pedido para que a decisão agravada seja reformada somente no caso de ser improvido eventual recurso do Banco agravado em face da mesma decisão que homologou o laudo pericial. Agravante que não se apresenta como vencido pela decisão agravada (artigo 996, do CPC). Inexistência de previsão legal para interposição de agravo de instrumento condicionado à decisão a ser proferida em eventual recurso da parte contrária.
RECURSO NÃO CONHECIDO.